Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE.
1. É ilegal a determinação da suspensão da CNH e do passaporte do executado para pagamento de dívida por representar medida punitiva que viola o direito de locomoção do devedor.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.